Tribunal: TJPA
Processo: 0017005-44.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL: ART. 306, CAPUT, DA LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 ? CTB (CRIME DE TRÂNSITO)1.PRELIMINAR1.1.PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DA DEFESA DO APELANTE DE QUE O MARCO PRESCRICIONAL DEVE TER INÍCIO A PARTIR DA DATA DESIGNADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO PARA AUDIÊNCIA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO EM 04 DE NOVEMBRO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 89, DA LEI Nº 9.099/95 E NÃO DA DATA DE 29 DE MARÇO DE 2017, DATA EM QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO EFETIVAMENTE RECEBEU A DENÚNCIA. LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO PELO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL. A PRESCRIÇÃO TEM POR TERMO INICIAL DATA ANTERIOR À DENUNCIA OU QUEIXA, NOS TERMOS DO ART. 110, DO CÓDIGO PENAL E NO CASO EM TESTILHA, A DATA EFETIVA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SE DEU EM 29 DE MARÇO DE 2017. PRELIMINAR REJEITADA.2. MÉRITO2.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO PELA DEFESA DO APELANTE QUE NÃO SE COADUNA COM AS PROVAS CARREADA AOS AUTOS. MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTO COMPROVADA COM O LAUDO DE EXAME ETILIOMETRICO OU DE ALOOLEMIA, ATESTANDO QUE O APELANTE POSSUI 0,73MG DE ÁLCOOL POR LITRO ALVEOLAR, QUANDO O ADMITIDO LEGALMENTE É DE 0,3MG DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR. QUANTO A AUTORIA DELITIVA, RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR EM JUÍZO E QUE ATUOU NA PRISÃO DO ORA APELANTE, TENDO AFIRMADO QUE NA ABORDAGEM O RECORRENTE APRESENTAVA SINAIS DE EMBRIAGUES ALCOÓLICA. DEPOIMENTO DO RECORRENTE EM SEDE DE INQUÉRTIO POLICIAL ADMITINDO TER INGERIDO BEBIDAS ALCOÓLICAS, BEM COMO MOSTROU DESINTERESSE EM SE DEFENDER EM JUÍZO, SENDO-LHE DECRETADA A REVELIA. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM. 3-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE DIOREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, IN TOTUM.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo a quo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 05 A 13 de outubro de dois mil e vinte.Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.Belém/PA, de 05 a 13 de outubro de 2020.Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO: ______________.
APELAÇÃO PENAL.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N.º:
0017005-44.2014.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
APELANTE:
GUSTAVO MORAES DA COSTA.
DEFENSOR:
FRANCISCO ROBÉRIO C. PINHEIRO FILHO - DEFENSOR PÚBLICO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL:
ART. 306,
CAPUT,
DA LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 - CTB (CRIME DE TRÂNSITO)
1.PRELIMINAR
1.1.PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DA DEFESA DO APELANTE DE QUE O MARCO PRESCRICIONAL DEVE TER INÍCIO A PARTIR DA DATA DESIGNADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO PARA AUDIÊNCIA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO EM 04 DE NOVEMBRO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 89, DA LEI Nº 9.099/95 E NÃO DA DATA DE 29 DE MARÇO DE 2017, DATA EM QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO EFETIVAMENTE RECEBEU A DENÚNCIA. LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO PELO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL. A PRESCRIÇÃO TEM POR TERMO INICIAL DATA ANTERIOR À DENUNCIA OU QUEIXA, NOS TERMOS DO ART. 110, DO CÓDIGO PENAL E NO CASO EM TESTILHA, A DATA EFETIVA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SE DEU EM 29 DE MARÇO DE 2017. PRELIMINAR REJEITADA.
2. MÉRITO
2.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO PELA DEFESA DO APELANTE QUE NÃO SE COADUNA COM AS PROVAS CARREADA AOS AUTOS. MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTO COMPROVADA COM O LAUDO DE EXAME ETILIOMETRICO OU DE ALOOLEMIA, ATESTANDO QUE O APELANTE POSSUI 0,73MG DE ÁLCOOL POR LITRO ALVEOLAR, QUANDO O ADMITIDO LEGALMENTE É DE 0,3MG DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR. QUANTO A AUTORIA DELITIVA, RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR EM JUÍZO E QUE ATUOU NA PRISÃO DO ORA APELANTE, TENDO AFIRMADO QUE NA ABORDAGEM O RECORRENTE APRESENTAVA SINAIS DE EMBRIAGUES ALCOÓLICA. DEPOIMENTO DO RECORRENTE EM SEDE DE INQUÉRTIO POLICIAL ADMITINDO TER INGERIDO BEBIDAS ALCOÓLICAS, BEM COMO MOSTROU DESINTERESSE EM SE DEFENDER EM JUÍZO, SENDO-LHE DECRETADA A REVELIA. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM.
3-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE DIOREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA,
IN TOTUM
.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo
a quo
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 05 A 13 de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, de 05 a 13 de outubro de 2020.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

APELAÇÃO PENAL.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N.º:
0017005-44.2014.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
APELANTE:
GUSTAVO MORAES DA COSTA.
DEFENSOR:
FRANCISCO ROBÉRIO C. PINHEIRO FILHO - DEFENSOR PÚBLICO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
GUSTAVO MORAES DA COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, na pessoa do Dr. Francisco Robério C. Pinheiro Filho, Defensor Público, e advogado regularmente constituído, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (fls. 76/79) que condenou o apelante à pena de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como suspensão por 06 (seis) meses da habilitação para dirigir veículo automotor, por infringência ao art. 306,
caput,
do CTB, bem como aplicou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal, mantendo a pena de multa e a suspensão da habilitação para dirigir.

Na denúncia (fls. 02/05), o Ministério Público narrou:
¿(...) na data de 07 de setembro de 2014, por volta das 02h00min, na Tr. Antônio Barreto, o denunciado estava conduzindo veículo automotor, vindo a colidir com um taxi, estando o mesmo alterado em sua capacidade psicomotora sob a influência de álcool.
Consta que no dia do ocorrido, o denunciado estava sob influência de álcool e vestia fardamento da empresa de segurança Elite, onde o mesmo é servidor. O denunciado no dia do fato, dirigia um veículo de marca Ford Fiesta 1.6 Flex, 2013/2014, de placas OTG 2769, cor fantasia, com prefixo 011, em nome de CS Brasil Transportes de Passageiros e Serv. Ambientais e após a colisão travou uma discussão com o taxista.
Policiais militares e deslocaram até o local e lá foram informados que o denunciado havia colidido com um taxista que não se encontrava mais no local, assim como notaram indícios de embriaguez do denunciado e o levaram para a Delegacia de Polícia, onde admitiu a ingestão de bebidas alcóolicas. (...)¿

Por tais razões, o
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 306,
caput,
ambos da Lei nº 9.503/07.

Em
razões recursais
(fls. 95/98), o recorrente pleiteou preliminarmente a prescrição retroativa e no mérito a absolvição do Recorrente por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões recursais
(fls. 99/100), o Ministério Público refutou a tese recursal, manifestando-se pelo conhecimento da apelação, e, no mérito, pelo improvimento da pretensão recursal, sendo mantida
in totum
a sentença combatida.

Nesta Instância Superior
(fls. 105/109), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento, e, no mérito, pelo desprovimento da pretensão recursal.

É o relatório. Dispensada a revisão por se tratar de crime punido com pena de detenção.

Passo ao voto.

VOTO

A apelação deve ser conhecida em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não há questões prejudiciais, porém existe uma preliminar arguida pela Defesa do Apelante, a qual passo ao enfrentamento.
1.PRELIMINAR
1.1.PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

Alega a Defesa do Apelante que o marco prescricional deve ter como início a data em que o Juízo Monocrático designou audiência de proposta de suspensão condicional do processo, cuja decisão se deu em 04 de novembro de 2014 e não a data de 29 de março de 2017, quando o Juízo Monocrático efetivamente recebeu a denúncia.

Ocorre que a proposta condicional do processo, está insculpida no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se tratando por conseguinte de ato instrutório, trata-se de um benefício previsto na Lei dos Juizados Especiais Criminais, onde o aceite por parte do autor, inclusive não gera antecedentes, não poderá gozar de tal benefício durante 05 (cinco) anos.

O Juízo Monocrático determinou expedição de Carta Precatória para a Comarca de Florianópolis/SC no endereço do acusado, porém não logrou êxito a realização da referida audiência (fls. 28/30).

Na data de 29 de março de 2017, restando infrutífera a realização da audiência de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, o Juízo Monocrático recebeu a denúncia e determinou a citação do réu (fl. 31 e 31-v), sendo o mesmo citado pessoalmente, conforme certidão de fl. 39 e na data de 23 de junho de 2017, foi apresentada resposta à acusação pela Defesa do réu. (fls. 42/43).

Ora, não há como reconhecer a prescrição retroativa, uma vez que o recebimento da denúncia se deu efetivamente na data de 29 de março de 2017, mais ainda, o réu sequer manifestou sua vontade em aceitar a suspensão proposta pelo representante do
Parquet
.

A sentença penal foi prolatada na data de 30 de novembro de 2018, conforme fls. 76/79, sendo aplicada a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, logo, a prescrição da pena
in concreto,
nos termos do art. 109, inciso VI, é de 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, o que é o caso em comento.

Logo, considerando que a data do recebimento da denúncia se deu na data de 29 de março de 2017 e a sentença foi prolatada na data de 30 de novembro de 2018, o lapso temporal não atingiu o tempo para reconhecimento da prescrição, não sendo portanto, possível o enquadramento no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

É o entendimento de nossa Corte Pátria:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. DECLARAÇÃO PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRELIMINAR DEFENSIVA 1) NÃO CONHECIMENTO RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO 2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1) A apresentação tardia das razões do recurso interposto pelo Ministério Público constitui mera irregularidade, não configurando sua intempestividade; 2) É incontroverso que os recorridos eram menores de 21 anos na data do fato, sendo aplicável a regra do art. 115 do CP, com a redução de metade dos seus prazos de prescrição. Contudo, a declaração da prescrição da pretensão punitiva dos recorridos se deu porque o Julgador não considerou a suspensão do processo e dos prazos prescricionais realizada em 12/01/2012, nas fls. 59. É o caso de aplicação da Súmula nº 415 do STJ, que assim preleciona: ?O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada?. Desta forma, em 12/01/2018, findou-se o prazo fatal para suspensão do prazo prescricional e, considerando que o prazo prescricional de 06 anos não fluiu com o cômputo do tempo anteriormente decorrido entre o recebimento da denúncia e a causa suspensiva, mais o tempo decorrido após 12/01/2018, incabível a aplicação da prescrição. 3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2020.00298021-44, 211.508, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-29, Publicado em 2020-01-30).
Negritei

Neste diapasão, refuto a preliminar arguida pela Defesa do Apelante.
2. MÉRITO
2.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O objeto deste recurso é a reforma da sentença condenatória, visando a absolvição do recorrente.

Adianto que a pretensão recursal em análise não merece prosperar, conforme razões jurídicas expostas a seguir.

O crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada ou sob influência de álcool ou qualquer outra substância que determine dependência é punido em 06 (seis), meses a 03 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, é um crime de perigo abstrato, não exigindo prova de perigo concreto, bastando que a concentração de álcool esteja acima do limite legal admitido, que na época era de 0,3 mg de álcool por litro de ar e o constante no Laudo consta 0,75m/l de ar, o que por si só já basta para a comprovação da materialidade delitiva.

Em sede administrativa, o Apelante admitiu ter ingerido 06 (seis) latinhas de cervejas por ocasião do aniversário de seu filho que ocorreu no dia do fato.

Em Juízo o Apelante não foi ouvido dada a sua ausência injustificada, tendo-lhe sido decretada a revelia na data de 29 de maio de 2018 (fl. 67).

A testemunha ADRIANO COSTA ALVES, (mídia gravada fl. 48-v), ouvida em Juízo fora unanime em confirmar que o Apelante estava com sintomas de ter ingerido bebida alcóolica e que participou da prisão e condução do Apelante.

Não há como acatar a tese de ausência de provas para absolvição do Apelante, uma vez que está devidamente comprovada a materialidade delitiva com a juntada do Laudo de exame de alcoolemia, que comprova que o Apelante apresentou 0,73mg/l, muito acima do admitido pela lei que é de 0,3 mg/l, assim como a autoria delitiva está comprovada com a confissão do Apelante em sede de inquérito policial e da testemunha ouvida em Juízo.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - IMPROVIDO - INVIÁVEL TAL AFASTAMENTO EM INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 -PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA (TESTE DO ETILÔMETRO): Não merece prosperar a alegação da defesa, pois inexistem provas nos autos de que o apelante tenha sido coagido ou obrigado a se submeter ao teste do bafômetro, sobretudo em razão deste ser revel no presente processo, destarte, não tendo comparecido em Juízo para informa a possível ilegalidade no momento do teste, mostra-se inviável acolher o pleito da defesa. Ademais, insta salientar que a prova testemunhal judicializada, qual seja, a narrativa do policial militar que atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, por si só, comprova que o apelante não tinha capacidade de dirigir o veículo de maneira adequada, o que de igual modo comprova a materialidade do crime, nos termos do que dispõe o inciso II, do §1º, do art. 306, do CTB. PRELIMINAR REJEITADA.
2 - MÉRITO 2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito. A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo do Etilômetro à fl. 12 - Autos Apensos, o qual constatou que no momento da testagem o recorrente apresentou 0,77 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, quantidade esta que comprova a embriaguez do apelante, pois supera a prevista em lei para a configuração do crime, qual seja, 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (inciso I, do §1º, do art. 306, do CTB). Já a autoria do crime está comprovada nos autos pela narrativa em Juízo de policial militar, testemunha de acusação, que atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, o qual afirmou que na abordagem o recorrente apresentava falta de condições de se locomover adequadamente no veículo. Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em absolvição do apelante, que devidamente comprovado que este resta incurso no tipo penal de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 2.2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR: Da análise detida dos autos, verifica-se que o apelante além da pena de detenção e multa, fora condenado à suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, a qual se mostra razoável e proporcional ante as peculiaridades do caso, não havendo o que se falar em seu afastamento, quando esta é parte integrante da sanção penal de caráter cogente, logo, seu afastamento configuraria cristalina ofensa ao princípio da legalidade e da Separação dos Poderes, devendo ser respeitada a vontade do legislador.
3 - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA, e no mérito, IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (2020.01272338-91, 212.955, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06).
Negrite

O Douto Procurador do Ministério Público, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, assim se manifestou:
¿(...) Conforme ficou explicitado na douta sentença, não existe a menor dúvida de que foi o Acusado o autor do delito, já que foi preso em flagrante, fato testemunhado e ainda foi submetido ao teste de dosagem alcoólica, portanto não tem o menor cabimento o acolhimento do princípio in dubio pro reo.
Por isso, este Procurador de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do presente recurso, e o mérito, pelo desprovimento do apelo de Gustavo Moraes da Costa(...)¿
(fl. 108)

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa do Apelante.

Por tais razões, na esteira do parecer do Ministério Público, conheço da apelação e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo integralmente a sentença condenatória impugnada.

É como voto.
Belém/PA, de 05 a 13 de outubro de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora.